Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-28.2019.8.11.0078
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000135-28.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEMAR CLAUDIO MATUCHAK - CPF: 677.530.359-91 (VÍTIMA), ALCIDES GOMES DOS SANTOS - CPF: 106.112.901-20 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE ILEGAL DE
ARMA
DE
FOGO
DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES –

ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA

– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU, PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E CONFISSÃO DO RECORRENTE – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA TRATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRECEDENTES STJ E TJMT –

TESE DE SITUAÇÃO DE PERIGO ANTERIOR QUE NÃO AUTORIZA A POSSE ILEGAL DE ARMA PARA DEFESA PESSOAL OU DE SEU PATRIMÔNIO – PRECEDENTES TJMT – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes de posse ilegal de
arma
de
fogo
e munição são crimes de perigo abstrato, não necessitando, pois, da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela lei de forma absoluta, não admitindo prova em contrário, ou seja, prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, bastando que o indivíduo tenha a posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para que haja a incidência da norma incriminadora, não sendo questionável a intenção do agente.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa em benefício de ALCIDES GOMES DOS SANTOS, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes a denúncia absolvendo o acusado da conduta tipificada no artigo 180, ‘caput’, do CP, e condenando-o pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03, a pena de
01 (um) ano de detenção
e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.(Sentença – Id.84020988)

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do crime por atipicidade material da conduta, ante a ausência de laudo pericial da arma e munições apreendidas ou pela incidência do princípio da adequação social, argumenta, que a arma é imprestável para efetuar tiros, não havendo materialidade do Crime de posse ou porte ilegal de arma, bem como, que possuía o referido armamento para proteger seu patrimônio. Requer ainda, a isenção das custas processuais por não possuir condições financeiras para arcá-las. (Id. 84020999/84097950).

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese defensiva requerendo pelo desprovimento do recurso. (Id. 84097954).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutyia, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 85471499)

“SÍNTESE MINISTERIAL: ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 - RECURSO DEFENSIVO: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL, OU, PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSIDERANDO QUE O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA TRATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, SENDO PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. ADEMAIS, A SITUAÇÃO DE PERIGO NÃO AUTORIZA A POSSE ILEGAL DE ARMA PARA DEFESA PESSOAL OU DE SEU PATRIMÔNIO – 2. PRETENDIDA A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O REU DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, FICANDO, CONTUDO, SEU PAGAMENTO SOBRESTADO ENQUANTO PERDURAR SEU ESTADO DE POBREZA, PELO PRAZO DE CINCO ANOS. ISENÇÃO DEVERÁ SER APRECIADA QUANDO DA EXECUÇÃO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de ALCIDES GOMES DOS SANTOS contra a sentença que condenou o recorrido como incurso crime descrito no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia o seguinte:

“[...]FATO 01

“Em data não precisa, mas sendo certo que entre 10/08/2018 e 05/09/2018, na Rua 15, Bairro Águas Claras, nesta cidade e Comarca, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, adquiriu em proveito própria coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma caixa d’água, marca torres, cor azul, 5.000 litros, avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais), que foi objeto do crime de furto em face da vítima Sr. Edemar Cláudio Matuchak, conforme Boletim de Ocorrências n° 2018.280097, termos de depoimentos, Auto de Avaliação e demais elementos constantes nos autos”.

FATO 02

“No mesmo local descrito no fato anterior, em 05/09/2019, por volta das 08h, o denunciado ALCIDES GOMES DOS SANTOS, vulgo “ZÉ BOTINA, consciente e voluntariamente, possuía um revólver Taurus Cal. Calibre 38, n° série NH 58698 e 30 (trinta) munições intactas do mesmo calibre, ambos de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 02, Boletim de Ocorrência de f. 03, Termo de Apreensão de f. 30, e demais elementos de informações coligados nos autos[...]”.

Pleiteia a defesa, inicialmente, a absolvição do apelante das sanções do art. 12 da Lei nº 10.823/06 pela insuficiência de provas e atipicidade da conduta,
ex vi
da incidência do princípio da adequação social.

A pretensão não comporta provimento,
data venia
.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (f 02-IP), boletim de ocorrência n° 2018280097 (f. 03/04-IP), termos de depoimento e declarações (f. 06/14-IP), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 21/23-IP), auto de apreensão (f. 30-IP), termo de compromisso (f. 31/32-IP), relatório policial (f. 33/36)
.
A autoria delitiva ressoa dos depoimentos e da propria condição do apelante.

A testemunha, investigador de polícia Pedro Paulo Xavier Rodrigues, que procedeu a ocorrência, em juízo, relatou o seguinte:

“(...)QUE ao ser indagado se possuía arma de fogo em sua residência, Alcides afirmou ter 01 (um) revolver; QUE Alcides autorizou a entrada dos investigadores em sua residência, bem como mostrou o local onde estava a arma de fogo; QUE os IPCS Everson e Josevaldo acompanharam o Alcides e recolheram o revólver, marca Taurus, n° NH 58698, calibre 38, com 04 (quatro) munições intactas no revólver e 26 (munições) embaladas intactas (...)”

O recorrente confessou a prática delitiva tanto em sede inquisitorial (Id. 84020959-fls.03/04) como em juízo, declinando em síntese: (Relatório de mídia digital:

“(...)QUE em relação a arma de fogo, afirma que havia comprado o revolver e as trinta munições, há 03 meses, de um rapaz conhecido como Fagner que trabalhava no Ponto de Chapa em Sapezal (onde faz-se o descarregamento de materiais), localizado próximo ao pátio do posto Sapezal(...)"

Consoante a ausência de lesividade da conduta alegada, é sabido que os delitos de posse/porte ilegal de arma de fogo e munição previstos no Estatuto do Desarmamento são de mera conduta e perigo abstrato, isto é, não exigem a comprovação de eventual dano à sociedade, vez que a probabilidade de ocorrência do resultado finalístico da ação é presumida pelos próprios tipos penais.

Quanto à irresignação acerca da ausência de laudo pericial para atestar a eficácia do referido armamento e munições apreendidos nos autos, consoante entendimento abalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, é prescindível o exame pericial para atestar a potencialidade e eficácia da arma, quando da condenação pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que, trata-se de crime de perigo abstrato, que depende apenas que o agente possua, ou mantenha sob sua guarda, arma de fogo, acessórios e/ou munições, ilegalmente ou em desacordo com a determinação legal, para que o crime seja configurado.

Acerca do assunto, preleciona ROGÉRIO GRECO (in Curso de Direito Penal: Parte geral – 18. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2016. p. 222/223):

“[...]Diz-se abstrato o perigo quando o tipo penal incriminador entende como suficiente, para fins de caracterização do perigo, a prática do comportamento – comissivo ou omissivo – por ele previsto. Assim, os crimes de perigo abstrato são reconhecidos como de perigo presumido. A visão, para conclusão da situação de perigo criada pela prática do comportamento típico, é realizada ex ante, independentemente da comprovação, no caso concreto, de que a conduta do agente tenha produzido, efetivamente ou não, a situação de perigo que o tipo procura evitar”.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Além disso, resta evidente nos autos o dolo do apelante de possuir arma de fogo, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

À propósito, é o C. STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA
. ORDEM DENEGADA.[...]
10. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento - alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato.
É, portanto, dispensável, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida
.11. Ainda que o laudo pericial haja sido juntado aos autos em momento posterior à prolação da sentença, não há ilegalidade na hipótese, visto que se trata de documento prescindível para embasar o decreto condenatório.
12. Ordem denegada.
(HC 470.307/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

No mesmo sentido: "
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo prescindíveis, para o reconhecimento da materialidade delitiva, a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva do artefato ou a constatação de seu efetivo municiamento
" (REsp n. 1.511.416/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 12/5/2016).

Ademais: "
A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
" (REsp n. 1.451.397/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 1°/10/2015).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. NULIDADE OU AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO REJEITADO. 1. Os crimes de perigo abstrato não implicam, em todos os casos, violação ao princípio da ofensividade, pois, tendo como objeto risco juridicamente reprovável criado sob uma perspectiva ex ante, diferenciam-se dos delitos de perigo concreto e dos delitos de lesão tão-somente quanto ao grau de proteção que conferem ao bem jurídico tutelado. 2. O legislador, ao criminalizar o porte clandestino de armas, preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo, à deriva do controle estatal, representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros, levando em consideração que o porte, usualmente, constitui ato preparatório (delito de preparação) para diversas condutas mais graves, quase todas dotadas com a relevante contingência de envolver violência contra a pessoa. Assim, antecipando a tutela penal, pune essas condutas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto. 3. Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de divergência rejeitados
.” (EREsp 1005300/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Min. LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2013, DJe 19/12/2013)

No destoa do vertido entendimento, o aresto deste Eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MERA IRREGULARIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO A DEMONSTRAÇÃO DO PODER LESIVO DO ARTEFATO BÉLICO – (...)1. É inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta ao argumento de que a arma de fogo e as munições apreendidas com a apelante não foram periciadas a tempo e modo devidos de forma a comprovar sua efetiva lesividade pois a apreensão dos referidos instrumentos bélicos é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, no caso, se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal, sendo prescindível, portanto, a juntada de laudo pericial.(
...)(N.U 0011669- 11.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)”

De igual modo, afigura-se desarrazoado o pleito de absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo pela incidência do princípio da adequação social, ao argumento de que o apelante possuía a referida arma e munições para fins de proteger seu patrimônio, em razão dos furtos sofridos, consoante tal argumento
in casu,
não pode servir como excludente de culpabilidade, sob pena de desvirtuar o propósito do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A ARMA ESTAVA DESMUNICIADA – ARMA DESTINADA PARA PROTEÇÃO PESSOAL – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – 2. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE UMA ESPINGARDA E RESPECTIVAS MUNIÇÕES – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL – TIPICIDADE RECONHECIDA – 3. APELO DESPROVIDO. 1. Descabe o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, pois o fato da arma estar desmuniciada não conduz à atipicidade da conduta, tendo em vista que se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação.
Ademais, o fato de a espingarda supostamente ser destinada à segurança pessoal, não exclui a culpabilidade, na vertente de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto a situação de perigo não autoriza o indivíduo a portar ilegalmente arma de fogo para defesa, sob pena de tornar sem efeito o Estatuto do Desarmamento
.(...)(N.U 0002078-65.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)”

Assim os pedidos não comportam amparo, assim como, na dosimetria não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda

restou fixada no mínimo legal, afigurando-se adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso de apelação interposto pela Defesa em benefício de ALCIDES GOMES DOS SANTOS, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021